Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705779-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA ALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 78215060, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal no 0744157-02.2020.8.07.0016, que determinou o arquivamento provisório do processo, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se”. Sustenta o Agravante, em síntese, que os autos da ação de origem não devem ser arquivados provisoriamente com fundamento nos Provimentos 13/2012 e 47/2020, editados pela Corregedoria do TJDFT, porque a ação foi proposta em 21.10.2020, visando a cobrança de R$ 8.074,00 (oito mil e setenta e quatro reais), valor superior ao limite estabelecido no artigo 2o do referido Provimento. Afirma que a r. decisão agravada viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e importa em prejuízo ao credor, já que não dispõe de outros meios para realizar a cobrança. Aduz que a interpretação conferida ao Provimento 13/2012 e ao Provimento 47/2020 no caso em análise torna os referidos atos normativos inconstitucionais e ilegais, porque, além de excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito do Agravante, viola o disposto nos artigos 2o e 797 do CPC. Alega que a r. decisão agravada também afronta o disposto no artigo 4o do CPC, que assegura o direito à resolução prioritária do mérito da demanda, acrescentando que, caso mantida, a pretensão executória do Distrito Federal poderá ser alcançada pela prescrição. Assegura estarem presentes, na espécie, os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito e a consequente citação da Agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, alega o Agravante que o valor atualizado do crédito tributário em execução é de R$ 8.074,00 (oito mil e setenta e quatro reais), superior ao limite previsto nos Provimentos 47/2020 e no 13/2012. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Ocorre que a Execução Fiscal em comento foi ajuizada em 21.10.2020, objetivando cobrar o débito indicado na Certidão de Dívida Ativa, no montante de R$ 6.115,25 (seis mil, cento e quinze reais e vinte e cinco centavos). Embora o valor original do crédito tributário seja inferior ao constante no Provimento da Corregedoria 47/2020, que modificou os valores do Provimento 13/2012, depois de atualizado alcança o montante de R$ 8.074,00 (oito mil e setenta e quatro reais), superando o previsto no art. 2o do Provimento 47/2020 da Corregedoria do TJDFT. Confira-se o teor do Provimento da Corregedoria no 47/2020: “O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012 e em vista do contido no Procedimento Administrativo SEI 871/2020. RESOLVE: Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.” Assim, não há que se arquivar provisoriamente a Execução Fiscal com fundamento no Provimento 47/2020 da Corregedoria do TJDFT, porquanto o valor em execução supera o limite mínimo previsto no referido ato normativo, o que autoriza o regular processamento. Demais disso, destaco que o art. 1°, § 1°, do Provimento da Corregedoria 13/2012 permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor, como forma a dar efetividade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Lado outro, constata-se presente, também, o periculum in mora, porquanto o arquivamento provisório do processo deflagra a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar o regular prosseguimento do feito. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora